Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. Ausentes os pressupostos que assim autorizam, deve-se indeferir a tutela de urgência pleiteada para alteração de índice contratual de correção adotado em recente renovação de contrato de locação de imóvel em shopping center, assim como para eximir a agravante do pagamento do 13o aluguel, haja vista que as rendas auferidas em dezembro de 2020 sofreram pequena redução percentual em relação às vendas de dezembro de 2019.
3. Não se faz presente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, quando o shopping encontra-se aberto e funcionando, e, caso seja julgada procedente a revisão das cláusulas contratuais, podem ser concedidos abatimentos nas obrigações futuras a serem adimplidas pela agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.